Tribunal: TJDFT
Processo: 0743997-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743997-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO BASTOS DE JESUS AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a presente Petição foi distribuída com as razões de Recurso Ordinário Constitucional também já aviado nos autos do Habeas Corpus no 0702104-78.2024.8.07.0009, cujo processamento seguirá os trâmites processuais regulares. Em sendo assim, considerando o equívoco na distribuição da presente Petição, nada a prover quanto ao presente pleito, devendo a questão ser dirimida nos autos daquele Habeas Corpus. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, promova-se o cancelamento da distribuição. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora